Tribunal: TJBA
Processo: 8068393-83.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8068393-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDMO DE JESUS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ORLANDO DOMINGOS RODRIGUES, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, I, IV E V, DO CP (MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME)
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
, impetrado por
ORLANDO DOMINGOS RODRIGUES e ANTONIO CARLOS DE OLIVIERA
, em favor de
EDMO DE JESUS SILVA
, contra ato do
JUIZ DE DIREITO DAVARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO/BAHIA
, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da Prisão Temporária decretada contra o Paciente, a quem se imputa a suposta participação em um crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e visando assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime – no caso em análise, o tráfico de drogas (art. 121, § 2º IV e V, do CP).

2.
Emerge dos autos que a prisão do Paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada no dia em 29.10.2024, em razão da suposta no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal) contra a vítima Antônio Danilo Félix de Oliveira, ocorrido em 16.09.2023, por volta das 18h30min, na altura do km 35 da Rodovia BR 235, na localidade conhecida como Brejinho de Baixo, zona rural do Município de Jeremoabo/BA.

2.1
Consta dos fólios que no dia e local supracitados a Vítima ia com seu sogro para a residência deste, localizada no Povoado Brejo Grande, estando cada um em uma motocicleta, quando foram surpreendidos por indivíduos a bordo de um veículo VW/Gol, de cor branca que emparelhou com a motocicleta que era conduzida pela Vítima, ocasião em que um dos ocupantes do veículo deflagrou vários disparos de arma de fogo em face desta, provocando-lhe lesões que culminaram na sua morte.

2.2
Durante as investigações, a autoridade policial observou que o IP nº 18986/23 (no qual o Ofendido figurava como suposto autor do crime de tentativa de homicídio praticado em desfavor da pessoa de VALDEMIR DE JESUS SILVA) e o IP Nº 48684/23 (objeto dos autos de origem) possuíam conexão probatória ou instrumental, vez que a prova do crime obtida no obtida no bojo do inquérito nº 18986/23 influi na prova do crime investigado no inquérito policial que ora se analisa, de nº 48684/23. entrementes, durante a oitiva de testemunhas e colaboradores chegou-se à informação de que o Paciente estaria envolvido na prática do crime
sub examine
.

II. Questão em discussão

3.
O
presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da nulidade da decisão que deferiu a Prisão Temporária em seu desfavor, sob o fundamento de que a custódia temporária carece de suporte em provas concretas que indiquem a autoria delitiva e que os elementos trazidos aos autos se limitam a conjecturas e depoimentos por “ouvir dizer” e declarações de pessoa que tem interesse na causa.

4.
Aduzem que a decisão
a quo
carece de fundamentação concreta e idônea e que não se encontram presentes os requisitos da impostos pela Lei 7.960/1989, para decretação da Prisão Temporária.

III. Razões de decidir

5.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

6.

Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que a prisão do Paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada no dia em 29.10.2024, em razão da suposta prática do tipo penal previsto nos art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, em desfavor da vítima Antônio Danilo Félix de Oliveira.

7.

Como
é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. A
o contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica.

8.

A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, quando se referir a uma prisão preventiva, ou aqueles descritos nos artigos 1º e 2º, da Lei nº 7.960/1989, sendo que em ambos os casos se exigem a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, que, para a prisão temporária, significa a demonstração de que a custódia é imprescindível para o andamento das investigações, exigindo, ainda, a presença de “fundadas razões” de autoria ou participação do investigado nos crimes descritos no artigo 1°, III, da Lei nº 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto.

8.1

Cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 3360 e 4109 propostas pelo Partido Social Liberal (PSL), em sessão virtual finalizada em 11.02.2022, reforçou os requisitos para a decretação da prisão temporária.

9.
No que concerne os indícios de materialidade, o crime de homicídio resta devidamente constatado por meio do laudo de necrópsia e laudo da perícia do local do crime, ambos colacionados pelos Impetrantes nestes autos, ao id 72819556. Quanto à autoria delitiva, contrariamente ao quanto alegado pelos Impetrantes, o que se depreende da decisão que decretou a Prisão Temporária do Paciente é que, no presente momento, há suficientes indícios de autoria para justificar a decretação desta espécie de segregação cautelar.

9.1
No caso em comento, em que pese a alegação de ausência de provas de autoria levantada pelos Impetrantes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do
Habeas Corpus
, posto demandar
uma perquirição axiológica dos fatos e circunstâncias que dizem respeito ao mérito da ação penal, com o revolvimento de fatos e provas, sendo despido de visos de juridicidade, portanto, o seu deslinde, na via angusta do
writ
, máxime, levando-se, em linha de conta, que toda a matéria trazida, na presente ação de impugnação, deverá ser deslindada, primeiramente, na ação penal, transitando, na instância primeva, e, posteriormente, em sede de eventual apelação, por este Sodalício.

10.

Entende-se por
imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial quando
a prisão temporária dos suspeitos puder realmente contribuir para a tranquilidade de testemunhas, bem como para a colheita das provas faltantes para a definição da autoria.
Assim,
a segregação do paciente é medida necessária para a cabal elucidação dos fatos e para evitar que ele venha a obstar o prosseguimento e o bom andamento da instrução criminal, bem como a finalização das investigações, havendo forte indicação de que sua liberdade pode prejudicar a produção de provas. Com efeito, o caráter violento do homicídio conectado com disputas entre as famílias envolvidas torna factível a possibilidade de o paciente, se solto, interferir nas investigações, seja livrando-se de eventuais provas, seja através da intimidação às testemunhas.

10.1
Há ainda mais uma nuance a ser observada no presente caso que ratifica o entendimento do Magistrado a quo quanto à necessidade de decretação da Prisão Cautelar do Paciente ante a imprescindibilidade para as investigações que ocorrem no Juízo origem: ao consultar novamente, nesta data de 27.11.2024, o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP do CNJ, constatou-se que o mandado de Prisão Temporária expedido contra o paciente ainda se encontra pendente de cumprimento.

11.

In terminis
, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do
writ
não deve prosperar.

12.
Parecer douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pela denegação da ordem (id 73156356).

IV. Dispositivo

13. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8068393-83.2024.8.05.0000
,
em que figuram como impetrantes
ORLANDO DOMINGOS RODRIGUES e

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
e

como paciente
EDMO DE JESUS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça